Tribunal: TJDFT
Processo: 0729322-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729322-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AZEREDO PRADO SARAVI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38939016) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de produção antecipada da prova, aplicou ao agravante multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determinou a apresentação dos documentos exigidos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis o teor do decisório (ID 133738683 dos autos de referência): Algumas condutas que no passado eram tidas como toleradas no curso do processo civil, tais como procrastinações, já não se sustentam mais. Por meio da decisão de ID 127164982 este juízo determinou que a parte requerida juntasse aos autos os documentos exigidos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da sua majoração e/ou adoção de outras medidas. Decisão de ID 130827877 concedeu nova oportunidade para a parte requerida anexar aos autos os documento exigidos. Contudo, o Banco do Brasil deixa de cumprir ordem judicial. Hodiernamente, é sabido que um dos deveres das partes perante o processo é não criar dificuldades e embaraços a efetivação das decisões judiciais. A criação deste dever combate a desmoralização do Poder Judiciário, bem como a ineficácia da tutela jurisdicional. Aquele que deixa de cumprir com exatidão as decisões judiciais, além de prejudicar a parte contrária, desrespeita o Estado-Juiz, configurando verdadeiro ato atentatório a dignidade da justiça (ou neste caso, da jurisdição). Em razão disso, com base no art. 77, §2o, do CPC, aplico ao requerido Banco do Brasil multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a gravidade da conduta, bem como o resultado concreto gerado (procrastinação e violação ao princípio da duração razoável do processo). Intimo a parte requerida para que apresente os documentos exigidos, no prazo de quinze dias, sob pena de majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo a fim de interromper o prosseguimento da demanda em primeiro grau na qual prejudicial de mérito está sendo questionada. Aponta duplicidade de aplicação de astreintes no cumprimento de sentença e combate a razoabilidade da fixação do valor e do prazo para cumprimento da obrigação, alegando que não foi permitido um estudo detalhado sobre a narrativa dos fatos e o montante arbitrado ultrapassa o valor da causa. Explica que o agravado ingressou com a ação para que o banco exibisse os extratos microfilmados/slips de evolução dos débitos de todos os lançamentos desde as liberações dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações das cédulas rurais 87/00539, 88/00345, 88/00722, 88/00750, 89/00252 e 89/00408, porém não pagou as custas para a execução do serviço. Aduz que não se recusou a fornecer qualquer documento solicitado, e não existe documento que comprove isso, mas precisa que o requerente forneça o número das operações ou as datas em que as mesmas foram realizadas. Pretende a aplicação do disposto no REsp 1.349.453/MS, ante a necessidade de comprovação de prévio pedido à instituição financeira e não atendimento em prazo razoável após o pagamento do custo do serviço. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, que seja declarada nula. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Conquanto o agravante traga argumentos de que não foi discriminado o período, porquanto já se sabe que a apuração é da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar de março de 1990 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, juros esses que também devem ser contados a partir do pagamento a maior. Além disso, foi comprovado que o agravado enviou AR à agência do Banco do Brasil e nenhuma resposta foi dada pela instituição financeira, conforme consta no documento de ID 122961978 dos autos de referência protocolado em 8.2.2022. O agravado não demonstrou, sequer, ter explicado ao requerente à época que seria necessário efetuar o pagamento do serviço de exibição dos extratos microfilmados. Invoca-se, neste ponto, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). 2. No caso, uma vez constatada a ocorrência da prescrição da pretensão principal, esta pode ser reconhecida no bojo do procedimento cautelar preparatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso) (AgInt no AREsp n. 1.276.368/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) No mesmo sentido, vem decidindo esta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADOS. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA. 1. Ação de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública originária da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Processo 94.0008514-1), em que: a) definido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, deveria ser o BTN no percentual de 41,28%; b) reconhecida a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A, da União e do BACEN pela devolução de eventual diferença de valores cobrados indevidamente dos devedores daqueles títulos em decorrência da aplicação de índice diverso (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% da Lei 8.088/90). 2. Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária pactuada em 22/11/1989, com vencimento em 30/06/1990, liquidada em 17/07/1990. Operação de crédito abrangida pelo período definido no título executivo, demandando apuração sobre efetiva realização de pagamento em descompasso com o dispositivo estabelecido no título, pressuposto para o recebimento da diferença de índices de atualização. 3. Para fins dessa apuração, a parte autora destacou desde a inicial a necessidade de fornecimento pela instituição financeira demandada do extrato analítico original da operação contemporâneo ao contrato. O Banco apresentou planilha manual de lançamentos contábeis relacionados à operação denominado "Demonstrativo de conta vinculada", emitido em 11/11/2020; e documento intitulado "SLIP/XER712", que retrata a evolução contábil e financeira de contrato, emitido em 23/11/2020. 4. As questões suscitadas relacionadas à prova documental produzida foram expressamente examinadas pelo juízo a quo com estrita observância das balizas inerentes à prestação jurisdicional, em compasso com a argumentação desenvolvida, e satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional, resultando, todavia, na adoção de conclusão contrária ao defendido pela parte autora. A prova documental não foi considerada inválida pelo juízo, e, por isso, admitida na realização da perícia, que se ateve aos limites da determinação. Ressalvada a questão suscitada sobre a validade dos dados existentes nos documentos apresentados pelo Banco, cuja resolução demanda valoração jurídica e foge dos limites do objetivo da perícia. Ausência de nulidade por vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 5. É incontroverso que, desde o ajuizamento da ação, e em sucessivas manifestações processuais posteriores, o apelante insiste na tese de imprescindibilidade de apresentação do extrato original microfilmado contemporâneo à operação. Além de questionar a elaboração unilateral dos documentos e emissão posterior à citação, também apontou o registro informações divergentes nos demonstrativos, como discrepância na taxa de juros aplicada e liberação parcelada de valores, acentuando ainda a controvérsia gerada pela apresentação desses documentos eletrônicos não contemporâneos em casos similares e da existência de divergências constatadas. Ausente resistência específica ou justificativa de impedimento pelo apelado nesse tocante. 6. Analisando sistematicamente a situação, considerando se tratar de prova perseverantemente requerida pelo autor desde início, somado ao repetido inconformismo e das alegações de inconsistência; a reiterada controvérsia que esse fato tem gerado neste e em inúmeros outros processos envolvendo a liquidação e o cumprimento dessa sentença coletiva; além da ausência de negativa processual pelo apelado da existência do documento original microfilmado que serviu de embasamento para a elaboração dos demonstrativos e extração dos dados do "Sistema XER" que subsidiaram a emissão do documento eletrônico "SLIP/XER12" em data recente; visando garantir o pleno exercício dos direitos de ação, contraditório e ampla defesa em toda a sua magnitude, no que se inclui direito fundamental à produção de provas, deve ser reconhecido à parte autora o direito à exibição do documento bancário original microfilmado que a instituição financeira não negou e também tem o dever legal de guarda e conservação, considerando, ainda, o marco interruptivo pela citação ocorrida na ação civil pública. Sempre que possível, o Judiciário deve primar pela solução justa, efetiva e definitiva dos conflitos sociais, não permitindo prolongamento ou surgimento de novas lides, até mesmo por se tratar, no presente caso, de controvérsia transponível que pode ser sanada, afastando o cerceamento do direito à produção de prova relevante e evitando qualquer margem para mais inconformismos e questionamentos, sem que isso, no entanto, represente antecipação de qualquer juízo de valor sobre a prova documental já produzida. Além disso, não resta ao apelante meio de fazer qualquer constatação em contrário, senão mediante a apresentação dos originais microfilmados relativos à operação, cujo acesso também constitui direito do cliente do banco. 7. Recurso conhecido e provido. (grifo nosso) (Acórdão 1410334, 07230695020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, foi concedido prazo para a apresentação de documentos em 12.5.2022 (ID 124503296) e prorrogado por mais quinze dias (ID 127164982), consoante explicado na decisão agravada. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador